Tribunal: TJBA
Processo: 8043476-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043476-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRIGIDA MARIA DA SILVA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Brígida Maria da Silva contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco BMG S.A., sob o fundamento de inexistência de ato ilícito na negativação do nome da autora. A controvérsia envolve a validade da contratação e a legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida entre as partes, apta a justificar a existência da dívida; e (ii) analisar se a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura ilícito indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, impondo-se à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de origem. A instituição financeira apresenta documentação idônea e suficiente à comprovação da contratação e do débito, incluindo contrato assinado, termo de autorização de débito e telas sistêmicas com origem da dívida, conforme art. 341 do CPC. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, constituem meio válido de prova. Comprovada a existência da dívida, a inscrição nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC), não sendo identificada qualquer ilicitude na conduta do banco. A ausência de prova de vício na contratação ou falha na prestação do serviço afasta a pretensão de indenização por danos morais, não sendo aplicável a teoria do dano in re ipsa nos casos de negativação legítima. O comportamento da autora, que utilizou os serviços e quitou parcialmente o débito, é incompatível com a alegação de inexistência contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de contrato assinado, autorização de débito e telas sistêmicas constitui prova suficiente da relação contratual e da dívida, para fins de legitimar a inscrição em cadastros de inadimplentes. A negativação do nome do consumidor, quando amparada em dívida regularmente constituída, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. Não comprovada falha na prestação do serviço ou inexistência da relação contratual, é indevida a reparação por danos morais decorrente de inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.8043476-31.2023.8.05.0001, em que figura como apelante BRIGIDA MARIA DA SILVA e apelado BANCO BMG S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora.